Tribunal: TJES
Processo: 5019185-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019185-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA DE MELLO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar. A agravante sustenta ser a legítima proprietária do bem e responsável pelo contrato de financiamento, alegando a inexistência de comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço antigo. Pleiteia, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da agravante, na condição de terceira prejudicada; e (ii) a validade da comprovação da mora pela instituição financeira para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante possui legitimidade para interpor o recurso, nos termos do art. 996 do CPC, pois demonstrou a posse do bem objeto da ação de busca e apreensão, sendo, portanto, terceira prejudicada.

4. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.

5. O Tema 1.132 do STJ firmou o entendimento de que a mora é comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

6. No caso concreto, a instituição financeira enviou a notificação para o endereço constante do contrato, atendendo ao requisito legal. A alegação da agravante de que teria atualizado seu endereço não foi devidamente comprovada.

7. Diante da comprovação válida da mora, não há ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O terceiro prejudicado que detém a posse do bem objeto de ação de busca e apreensão tem legitimidade para recorrer nos termos do art. 996 do CPC.

2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme o Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996; Decreto-lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Adriana Ferreira de Melo

contra decisão (ID 52605579) proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível
de
Vila Velha que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Claudineia Salutiano da Silva
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais (id 11329133), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é proprietária legítima do bem, e responsável pelo contrato de financiamento; (ii) não houve a comprovação da mora, visto que informou a alteração do endereço à instituição financeira e a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço antigo. Ademais, pleiteia pela concessão da assistência judiciária gratuita por não conseguir arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

De plano,
defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça
, considerando que a agravante é técnica de enfermagem e aufere mensalmente valor inferior à 2 (dois) salários-mínimos (id 11329687).

Quanto a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela parte agravada, verifico que a agravante tem legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC, uma vez que comprovou a posse do bem objeto da ação de busca e apreensão, configurando-se como
terceira prejudicada
. Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao julgamento do mérito.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Não obstante, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969 – com as alterações da Lei nº 13.043/2014 – que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A interpretação do citado dispositivo levava ao entendimento de que deveria o credor e integrante do polo ativo nas ações de busca e apreensão demonstrar a efetiva entrega da notificação de constituição em mora do devedor, ainda que não fosse recebida pelo próprio devedor.

Ocorre que, a 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado recentemente, em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Em seu voto, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a
prova do envio da notificação
,
via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato
, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiro, tendo em vista que o devedor já tem plena consciência das regras e consequências do inadimplemento das parcelas do contrato com o qual anuiu e assinou.

Na presente hipótese, observo ao evento 52311239 que a notificação foi encaminhada em 16.09.2024 à Srª. Claudineia Salustino da Silva (devedora) para o mesmo endereço constante do Instrumento de Contrato colacionado ao evento 52311238, na Rua Vinícius de Moraes, Vila Velha/ES, com os exatos dados informados pela cliente e devedora na ocasião da celebração.

Em que pese a alegação da agravante de que teria informado a instituição financeira sobre a alteração do endereço, verifico que os
prints
colacionados aos autos (id 11329685) não informam sequer a data da conversa, de modo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Portanto, restou comprovada, na hipótese, a constituição em mora do devedor, estando preenchido o requisito previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911, não havendo se falar em ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)